Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO DE ACORDO COM A MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para declarar inexigíveis os débitos constantes nas faturas de água dos meses de setembro/2019, no valor de R$ 842,02, e novembro/2019, no valor de R$ 14.091,60, bem como, determinar a revisão da conta de água dos referidos meses para adequá-la à média cobrada na residência nos doze meses anteriores aos meses impugnados. Em seu recurso a parte recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, assevera que o volume cobrado foi efetivamente apurado pelo hidrômetro e a leitura foi confirmada nas vistorias realizadas no local, observando ainda que, caso o imóvel apresentasse vazamento nas instalações internas, estes não são de sua responsabilidade, mas sim da parte recorrida. Defende, pois, que as contas contestadas foram devidamente apuradas e os valores são devidos, não sendo cabível o pedido refaturamento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21290236/21290239). Contrarrazões apresentadas (ID 21290246), nas quais é suscitada preliminar de intempestividade.
III. O prazo para interposição do recurso inominado é de dez dias, contados da ciência da sentença, consoante dispõe o art. 42 da Lei 9.099/1995). A parte recorrente foi intimado da sentença por expedição eletrônica, de modo que o sistema registrou ciência em 08/10/2020, consoante consta no Sistema PJE, findando o prazo em 23/10/2020. Assim, mostra-se tempestivo o recurso interposto em 23/10/2020. Preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões rejeitada.
IV. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. A complexidade da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, mostra-se prescindível a realização de perícia, uma vez que a própria recorrente defende a correção da medição do hidrômetro. Ademais, os documentos carreados ao feito indicam o demasiado valor das cobranças atinentes aos meses de setembro e novembro de 2019 em relação ao padrão de consumo. Preliminar de incompetência rejeitada.
V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
VI. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (art. 6o, VIII, CDC), de modo que o encargo probatório quanto a legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante na pessoa da empresa recorrente. Com efeito, em que pese a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo (ID 21289637/21289639), cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado (art. 373, II, CPC).
VII. Na espécie, nada há nos autos a comprovar o efetivo consumo nos meses impugnados ou demonstrar que o aumento do consumo deveu-se a vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03) e verificada a discrepância entre a média de consumo (variação entre 22m3 a 37m3 no intervalo de 12 meses) e a cobrança dos meses de setembro/2019 (47m3) e novembro/2019 (503m3), bem como, que no mês de intervalo (outubro), o consumo voltou ao padrão, mostra-se escorreita a conclusão consignada na sentença, sendo medida imperativa a revisão da conta/fatura de fornecimento de água, limitando a cobrança ao valor da média de consumo apurado nos últimos meses.
VIII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.